Tribunal: TJSP
Processo: 2243779-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para que a agravada autorize e custeie internação psiquiátrica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Expressa indicação médica para o tratamento – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor aderente – Reforma parcial da decisão agravada, para

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para que a agravada autorize e custeie internação psiquiátrica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Expressa indicação médica para o tratamento – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor aderente – Reforma parcial da decisão agravada, para determinar que a agravada custeie o tratamento em clínica credenciada, no prazo de cinco dias, sob pena de arcar com os custos de clínica particular, sem prejuízo de melhor exame das regras contratuais relativas à internação psiquiátrica, inclusive de eventual coparticipação, oportunamente.

Dá-se provimento em parte ao recurso.